Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743472-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZENI GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZENI GONÇALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Declaratória no 0703794-93.2022.8.07.0018, indeferiu a renovação do pedido de antecipação de tutela. A agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a limitação dos descontos realizados pelos agravados a 70% (setenta por cento) de sua remuneração. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. Em cotejo aos autos originários, verifico que a matéria já foi apreciada no Agravo de Instrumento no 0721575-85.2022.8.07.0000. Além disso, o juízo de origem deixou de analisar o pedido por se referir aos mesmos fatos já apreciados na primeira instância e nesta seara recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por eventual preclusão e/ou inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 18:02:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador